Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 26 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 19 da LCP (porte de arma branca),
1.1. Fatos relevantes. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista do art. 19 da LCP, consignando na exordial que, “No dia 28 de maio de 2024, por volta das 16h30, o denunciado, de forma livre e com vontade consciente, trazia consigo arma branca sem licença da autoridade competente”; apontou que a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência, ocasião em que foram informados de que o réu estava com uma faca nas mãos, ameaçando populares e os clientes de um supermercado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) se o delito previsto no art. 19 da LCP exige a demonstração de que o agente possuía o intento de uso impróprio do objeto; (iii) se é necessária a realização de perícia para comprovação de lesividade da arma apreendida; (iv) se a dosimetria da pena observou os adequadamente os critérios legais para a fixação da pena ao réu.
III. Razões de Decidir
3. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC). A matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
4. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
5. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível.
6. Demostrado nos autos, por meio dos elementos de prova constituídos, que a faca utilizada pelo recorrente era apta a causar lesões, é desnecessária a realização de perícia. Precedentes: Acórdãos 1976994 e 1940959.
7. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. 7.1. Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são dotados de credibilidade, sendo elemento probatório suficiente para demonstrar a realidade dos fatos narrados pela denúncia. Além disso, os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. Precedente: Acórdão 1985352.
8. No caso dos autos, as provas demonstram de forma segura e concreta que os policiais que realizaram a abordagem do recorrido foram comunicados por populares que havia um indivíduo ameaçando as pessoas que transitavam no local e os clientes do mercado; ao ser abordado, foi encontrado com uma faca e, questionado, afirmou que era para cortar papelão e que estava embriagado no momento em que os fatos ocorreram. 8.1. Diante das circunstâncias demonstradas nos autos, a materialidade e autoria da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP foram suficientemente demonstradas, impondo a manutenção da sentença condenatória. 8.2. O fato de o apelante estar em situação de rua não afasta a tipicidade do delito, quando as provas dos autos demonstram de forma concreta a autoria e materialidade do delito imputado ao recorrente.
9. Em relação à dosimetria da pena, com vistas a adotar critérios jurisprudências adequados à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena deve ser reduzida para 25 dias de prisão simples. 9.1. Segundo entendimento pacífico do STF (Tema 150 - RE 593.818/SC), a condenação que alcançou o período depurador pode ser utilizada para valorar os maus antecedentes do acusado, de modo que a vedação se refere apenas à reincidência, sendo possível a sua utilização para justificar a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 19 da LCP. Precedente: Acórdão 1848745.
IV. Dispositivo
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para reduzir a pena para 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19 e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - PUBLIC 23-11-2020 (Tema 150); TJDFT, acórdão 1976994, processo n. 0707163-69.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no PJe: 19/03/2025; TJDFT, acórdão 1940959, processo n. 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Publicado no PJe: 13/11/2024; TJDFT, acórdão 1985352, processo n. 0701289-16.2023.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 10/04/2025; TJDFT, acórdão 1848745, processo n. 0700512-55.2023.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no PJe: 25/04/2024.